Tribunal: TJMT
Processo: 1044690-48.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044690-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISLENE BASTOS PEREIRA - CPF: 329.531.431-49 (RECORRENTE), FERNANDO D AMICO MADI - CPF: 014.456.991-41 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. - CNPJ: 16.581.207/0001-37 (RECORRIDO), LUCAS CARLOS VIEIRA - CPF: 368.235.608-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044690-48.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gislene Bastos Pereira

Recorrida(s):

DM Cartões de Crédito S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA REITERADAS E INDEVIDAS. DESCONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Recorrente sustenta que recebeu cobranças indevidas e reiteradas sobre pendência de cartão de crédito, o qual não contratou. Conta que registrou boletim de ocorrência, mas as cobranças não cessaram. Pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica e indenização a título de dano moral.

2. Em contrapartida a Ré sustenta que possui o cartão de crédito DMCARD SUPERMERCADOS IGUAÇU/REDE SERVE MAIS, desde 16.02.2022, por meio de contrato com assinatura digital via ClickSign, bem como apresentação de documento pessoal. Colacionou telas sistêmicas e cópia do documento pessoal da parte Autora (CNH).

3. Em que pese as alegações autorais de desconhecimento da relação jurídica entre as partes e endereço contido no cadastro, bem como que recusou a proposta de acordo na audiência de conciliação, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), pois pugna pela declaração de inexistência de débito, verifico que houve a juntada de cópia do seu documento pessoal, o mesmo apresentado por ela na exordial, aliado ao fato de que inexiste informação acerca da perda/roubo/furto do referido documento, portanto, da análise dos meios de provas colacionados aos autos, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

4. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023